Tribunal: TJDFT
Processo: 0743130-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.815.055/SP), as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV, do CPC/15, v.g. salários, não se estendem aos honorários advocatícios. Entendimento da 4a Turma Cível.
2. Recurso conhecido e desprovido.